Tribunal: STF
Processo: Rcl 57054
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Guilherme Henrique da Silva e outros contra decisão proferida pela Relatora do Processo nº 0818760-42.2022.8.10.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828/DF.



    Os reclamantes apresentam a seguinte narrativa dos fatos:



    “No dia 21 de dezembro de 2021, a empresa ONDURMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILÁRIOS LTDA, ajuizou ação de manutenção de posse c/c pedido liminar (doc. 0861062-20.2021.8.10.0001), que tramita na Vara Agrária na Comarca de São Luís – MA, com competência em todo o território do estado. 



    No dia 18/04/2022 a liminar foi indeferida (id 64960428 – pág. 768/771 (doc. 0861062-20.2021.8.10.0001 – vara agrária), vejamos: 



    (...)



    Inconformada do indeferimento da liminar, a empresa ONDURMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, protocolou agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência (id 17250525 – pág. 54/57(doc. 0809638-05.2022.8.10.0000), sendo deferido a lim[in]ar nos seguintes termos:



    (...)



    Após a liminar deferida nos autos do Agravo de Instrumento, o processo de base foi julgado extinto por falta de pressupostos processuais (id 74262587 – pág. 1052/1054 – doc. 0861062- 20.2021.8.10.0001 – vara agrária), vejamos: 



    (...)



    De igual modo, no dia 29/09/2022, a relatora do Agravo de Instrumento julgou prejudicado, ante a perda de objeto (id 20489632 – pág. 435/437 – doc. 0809638-05.2022.8.10.0000), assim vejamos: 



    (...)



    Pois bem, após a extinção do processo de base e, por consequência a extinção do Agravo de Instrumento, a empresa SUZANO S/A, protocolou peça autônoma denominada: REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao RECURSO DE APELAÇÃO com pedido liminar, sendo deferida a liminar para suspender os efeitos suspensivos da apelação (id 20210343 – pág. 196/200 – doc. 0818760- 42.2022.8.10.000), veja-se a referida decisão: 



    (...)



    Antes do retorno das informações da Vara Agrária, saiu mais uma decisão, desta vez do Tribunal de Justiça do Maranhão, informando a desnecessidade de intimação pessoal, e ainda afirmando que os fundamentos da ADPF 828/DF não são aplicáveis ao presente caso (decisão em anexo).”.



    Aduzem que a autoridade reclamada não poderia ter deferido liminar autorizando a reintegração de posse “sem observar as medidas voltadas para diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas e situação de vulnerabilidade”. 



    Argumentam que,



    “[c]onforme se extrai dos autos relacionados ao presente caso (Pedido de efeito suspensivo na Apelação n.º 0818760-42.2022.8.10.0000 e Agravo de Instrumento n.º 0 809638-05.2022.8.10.0000), EM NENHUMA DAS DECISÕES PROFERIDAS PELA DES. RELATORA FRANCISCA GALBERTO GALIZA, TEVE - SE O CUIDADO DE SE OBSERVAR OS PRECEDENTES DESTA CORTE E PRINCIPALMENTE O COMANDO CONTIDO NA ADPF 828, de que as pessoas vulneráveis sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Nobres Ministros, observa-se que não há ato reclamado proferido em segunda instância, qualquer comando que seja, mesmo genérico de realocação das mais de 700 famílias vulneráveis. Nota-se que não há notícias nos processos (Pedido de efeito suspensivo na Apelação n.º 0818760-42.2022.8.10.0000 e Agravo de Instrumento n.º 0 809638-05.2022.8.10.0000), de qualquer adoção de medidas concretas quanto à colocação das famílias em abrigos públicos ou em locais com condições dignas, como forma de atender/cumprir o que já foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADP ADPF 828-MC/DF, bem como em inúmeras decisões já proferidas por diversos Ministros desta Augusta corte.”. 



    Ressaltam a situação de vulnerabilidade do grupo prestes a ser desalojado e sustentam que o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão não observou as regras do regime de transição aprovado na ADPF 828/DF, mormente no que determina aos tribunais locais que “instalem comissões para mediar eventuais despejos antes de qualquer decisão judicial”.



    Requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado, “ficando suspensa a ordem de reintegração de posse” e, no mérito, 



    “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, quanto a aplicação integral da ADPF nº 828/DF”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita aos reclamantes, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Quanto ao mais, no paradigma invocado na inicial reclamatória, ADPF nº 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, ponderando acerca do direito de propriedade e a proteção à vida e à saúde de populações vulneráveis no contexto da pandemia, deferiu parcialmente medida cautelar para suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse, distinguindo três situações, a saber: 



    “(i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    (ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    (iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe de 7/6/21 - grifo nosso).



    Registro, ainda, que o ministro Roberto Barroso, relator da ADPF nº 828, em decisão proferida em 30/6/22, prorrogou a cautelar anteriormente concedida, com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão.



    6. Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (DJe de 1º/7/22).



    No entanto, vencido o prazo concedido pela liminar em 31 de outubro de 2022, o Ministro Relator novamente se manifestou acerca da questão controvertida, concluindo monocraticamente:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Autorizo, por fim, a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Determino a intimação da União, do Distrito Federal e dos Estados da Federação, assim como da Presidência dos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, para ciência e imediato cumprimento da decisão. Intimem-se também o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional de Direitos Humanos, para ciência.”.



    A decisão foi referendada pelo Plenário desta Suprema Corte, em sessão virtual extraordinária que se encerrou em 2/11/22.



    Com efeito, pertinente trazer os fundamentos da decisão que analisou o efeito suspensivo concedido à apelação interposta nos autos da Reintegração nº 0861062-20.2021.8.10.0001:



    “Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como no Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607). 



    Além disso, necessário ressaltar que se está diante de interdito possessório típico, alegadamente de força nova, com demanda proposta dentro de ano e dia da turbação, consoante afirmado na inicial, com pretensão de manutenção.



    (...)



    Assim, importa esclarecer que a decisão liminar proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de ordens administrativas e judiciais, com incidência prorrogada até 31/10/2022, não deve ser aplicada genericamente a todas as situações. 



    Na espécie, conforme Boletim de Ocorrência (ID 58506905), a invasão foi registrada em novembro de 2021. Para os casos posteriores a 20/3/2022, marco em que foi declarado o estado de calamidade pública em razão da pandemia da COVID-19, ‘o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou de outra forma se assegure a elas moradia adequada’ (ADPF nº 828, STF). 



    Corroboro do mesmo entendimento que fundamentou a liminar do agravo de instrumento, principalmente quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que os interesses de um grupo de pessoas, ainda que vulneráveis, devem ceder em face da magnitude do direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente. 



    Friso, que os requeridos ocuparam área de preservação ambiental, além de estarem queimando e descartando o eucalipto geneticamente modificado, sem comprovação dos seus impactos na natureza.” (e-doc. 14, fl. 191 e ss).



    Por sua vez, registro decisão proferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000, a qual manteve o deferimento liminar:



    “Em sede de cognição sumária, com base no poder geral de cautela, entendo que deve ser mantida a liminar anteriormente deferida em todos os seus termos, sobretudo porque além da probabilidade do direito da ora peticionante, o perigo de dano se mostra eminente (novas invasões e conflitos). 



    (...)



    Nos presentes autos, constam documentos que demonstram a expansão da área em ocupação com extensas queimadas e desmatamentos, como comprovado no Registro de Ocorrência Ambiental e vistoria técnica da ICMBIO (ID 20062605), bem como no Boletim de Ocorrência dos incêndios (ID 20062606) e do documento de apoio do Corpo de Bombeiros (ID 20062607). 



    Acrescente-se a isso que a demora na prestação jurisdicional, em situações como a retratada nos autos, leva à proliferação de ocupações e parcelamento de solo de forma clandestina. 



    Situação corroborada pelo relatório de visita das Associações Sol Nascente e Terra Prometida em Açailândia realizada pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP (ID 21777893), que concluiu nos seguintes termos:



    (...)



    No referido relatório da SEDIHPOP (ID 21777893), constam informações quanto a resistência dos associados na visita dos representantes do Estado no local da ocupação, o que não foi permitido pelos mesmos, bem como da negativa de ouvir as propostas de acordo dos representantes da empresa no sentido de uma mediação e desocupação amigável.



    (...)



    Assim, importa reiterar e esclarecer que a decisão proferida pelo STF em sede da ADPF 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que determinou a suspensão de ordens administrativas e judiciais, com incidência prorrogada até 31/10/2022, não deve ser aplicada genericamente a todas as situações. A ocupação iniciou muito após o início do estado de calamidade, que consoante o entendimento firmado na Medida Cautelar da ADPF 828/DF, é possível seguir com a desocupação. 



    Isso porque as medidas instituídas em razão da pandemia, assim como o regime diferencial do cumprimento das medidas possessórias por força das liminares deferidas na ADPF nº 828 segue exatamente os mesmos critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 14.216/2021. 



    Além disso, o presente caso não se enquadra na medida cautelar concedida na ADPF 828 do STF, pois o Ministro Relator fez constar expressamente que ela teria aplicabilidade apenas às demandas de natureza cautelar, que envolvam imóvel produtivo pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis ou em ações de despejo. 



    Assim, ainda que se tome por paradigma a medida cautelar proferida na ADPF 828, a proteção a ser conferida a grupos vulneráveis para obstar medidas de desocupação e despejos somente faria sentido para aquelas ocupações e despejos que fossem anteriores a 20 de março de 2020, marco adotado precisamente para evitar que se aproveite tal ordem para impunemente desrespeitar o direito de propriedade ou outros direitos, difusos ou coletivos. 



    Insta frisar, que a decisão mais recente proferida no bojo da ADPF nº 828 não estabeleceu novos critérios para abrangência suplementar de medidas possessórias que devessem ter seu cumprimento restringido, mas, tão somente, se limitou a ‘determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas’, motivo pelo qual as demandas possessórias que não preencham os requisitos elencados na ADPF nº 828, não merecem sofrer qualquer reflexo direto, devendo prosseguir normalmente.



     Assim, mantenho o entendimento que fundamentou a liminar do agravo de instrumento, principalmente quanto a aplicabilidade da técnica de ponderação de interesses para considerar a especial proteção jurídica conferida ao meio ambiente, de modo que os interesses de um grupo de pessoas, ainda que vulneráveis, devem ceder em face da magnitude do direito difuso tutelado, qual seja o meio ambiente.



    Noutro giro, o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, assegurados pela Carta Constitucional, não podem ser vistos de maneira absoluta e não podem ser efetivados a qualquer custo de modo a justificar abusos e permitir a invasão e ocupação de terras públicas e particulares. 



    No caso dos autos, entendo que os requisitos não se encontram preenchidos em virtude de a apropriação ter sido posterior ao lapso estabelecido na ADPF nº 828 e, assim, não merece prosperar o pedido de suspensão do mandado de reintegração.” (e-doc. 14, fl. 344 e ss).



    Prima facie, verifico que as decisões apontadas como reclamadas constituem medidas judiciais que tutelam direito difuso coletivo ao meio ambiente. A medida liminar deferida nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação nº 0818760-42.2022.8.10.0000 procurou resguardar o direito ao meio ambiente equilibrado, tendo em vista que nas vistorias realizadas tanto pelo ICMBio quando pela Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular – SEDIHPOP/MA foram detectadas áreas consideráveis de desmatamento e queimadas, além do cometimento de crimes ambientais (a exemplo da apreensão ilegal de pássaros e animais silvestres), havendo expressa referência a “ocupações não consolidadas e de caráter especulativo” em áreas de reserva legal.



    Ademais, em exame preliminar, tratando-se de ocupação posterior à pandemia, compreendo não haver plausibilidade do direito invocado, haja vista que o regime de transição determinado na ADPF 828 - aprovado em razão do exaurimento do prazo da liminar antes concedida e  aplicado à retomada da execução das desocupações coletivas de populações vulneráveis - incide sobre os casos em que houve a suspensão das medidas administrativas e judiciais, o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular.



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior da matéria, indefiro o pedido liminar.



    Comunique-se com urgência.



    Observo, ainda, que os reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de informar o endereço no qual a parte beneficiária desta reclamatória poderá ser citada para apresentar contestação (art. 291 c/c arts. 319, incisos II e V, e 989, inciso III, do CPC/2015).



    Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC).



    Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada.



    Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral da República para parecer.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente